Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECEU O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA EGRÉGIA CORTE EM RECURSO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO DEBATE. ART. 505 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, em virtude da supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal relativo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Por ocasião da decisão ora agravada verificou-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida a decisão que reconheceu o adimplemento da obrigação, pela recorrente, e extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC. 3.1. Diante da decisão que extinguiu a relação jurídica processual instaurada pelo requerimento de cumprimento de sentença, ficou suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal nutrido pela recorrente em relação ao agravo de instrumento manejado, que tem por objetivo, singelamente, a reforma da decisão anterior proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante.
4. Eventual modificação posterior da decisão proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual diante do adimplemento da obrigação não tem aptidão para viabilizar, no presente momento, o processamento do agravo de instrumento manejado pela recorrente. 4.1. Os requisitos de admissibilidade respectivos foram avaliados de acordo com o panorama fático existente no momento do proferimento da decisão ora impugnada, devendo a parte interessada demonstrar eventual irresignação em relação às decisões posteriores por meio das vias processuais adequadas. 4.2. Uma vez reconhecida, na decisão ora impugnada, a inviabilidade do conhecimento do agravo de instrumento, não há como ser admitido, no presente momento, o interesse processual anteriormente nutrido pela recorrente em decorrência da decisão posterior proferida em embargos de declaração, pois esse posicionamento não existia no momento da interposição do referido recurso ou do proferimento da decisão agora recorrida.
5. Ademais, é importante acrescentar que a pretensão de afastamento da multa cominatória, como requerido pela recorrente no agravo de instrumento aludido, já foi considera ilegítima por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento de agravo de instrumento anterior, manejado pela agravante contra a decisão que havia deferido o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos do processo de conhecimento que originou o mencionado incidente de cumprimento de sentença. 5.1. Com efeito, não pode haver nova decisão a respeito de questão já decidida, relativa à mesma demanda, de acordo com a regra prevista no art. 505 do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.